Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-55.2007.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000301-55.2007.8.14.0124

RECORRENTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. NULIDADE DAS PROVAS. DESCABIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA QUE PODE SER REALIZADA MESMO COM O PROCESSO SUSPENSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE DÃO SUPORTE A SUA INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende desentranhar prova testemunhal que reputa ilícita e assim de absolvido sumariamente, bem como excluir as qualificadoras e ver reconhecida a prescrição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ilicitude das provas produzidas em audiência porque foram colhidas ainda na vigência da suspensão do processo.

3 – O recorrente reagiu às agressões da vítima, agindo em legítima defesa.

4 – Ocorreu

prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O

processo foi suspenso em razão do recorrente não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente nem compareceu em juízo depois de publicado o edital de citação, motivo pelo qual foi ordenada a produção antecipada de provas em audiência realizada em 29/09/2009 e seu patrono devidamente intimado por meio de carta com Aviso de Recebimento. Logo não que se falar em qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.

6 – A quantidade de golpes que atingiram a ofendida, no total de 05 (cinco) não permite concluir, de forma inequívoca, que o recorrente usou de forma moderada os meios que tinha a disposição para repelir a suposta agressão.

7 – Há suporte probatório mínimo para admissão das qualificadoras, pois Francisco Pereira de Andrade disse que seu filho, o nacional Francisco Nunes Andrade, lhe contou que viu quando o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima enquanto esta amamentava e o crime foi motivado pelo inconformismo do recorrente com o término do relacionamento extraconjugal.

8 – Não há que se falar em prescrição, uma vez que, embora a denúncia tenha sido recebida em 28/06/2004, o curso da prescrição, na forma do art. 366 do CPP, ficou suspenso entre 29/04/2009 e 16/01/2023, não incidindo o prazo de 20 (vinte) anos, ex vi do art. 109, inc. I do CP.

IV – DISPOSITIVO

9 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSÉ MONTEIRO DA SILVA
contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade da prova testemunhal produzida na audiência realizada no dia 29/09/2009, uma vez que esta não poderia ser realizada porque o processo estava suspenso, bem como seu advogado e o próprio recorrente não foram intimados para comparecer ao ato.

Aduz ainda que agiu em legítima defesa pois estava sendo agredido pela vítima e as qualificadoras não ficaram demonstradas.

Pede o provimento do apelo para desentranhar dos autos a prova produzida na audiência do dia 29/09/2009 a sua absolvição sumária ou a desclassificação para o crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/02/2004, na Cidade de São Domingos do Araguaia o recorrente desferiu uma facada no pescoço da vítima Maria Divina Pereira enquanto esta amamentava sua filha. Ato contínuo, desferiu mais 04 (quatro) facadas na ofendida que veio a óbito. Segundo as investigações, o crime foi motivado pelo inconformismo do recorrente com o término da relação extraconjugal que ambos mantinham.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade da prova testemunhal produzida na audiência realizada no dia 29/09/2009, uma vez que esta não poderia ser realizada porque o processo estava suspenso, bem como seu advogado e o próprio recorrente não foram intimados para comparecer ao ato.

Com efeito, o processo foi suspenso em razão do recorrente não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente nem compareceu em juízo depois de publicado o edital de citação. Por isso, o processo foi suspenso e ordenada a produção antecipada de provas em audiência realizada em 29/09/2009 (doc. Id nº 209776, p.1) e seu patrono devidamente intimado por meio de carta com Aviso de Recebimento (doc. id nº 209977617, p.2). Logo não que se falar em qualquer nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Absolvição sumária

O requerente aduz que agiu em legítima defesa pois estava sendo agredido pela vítima.

Ocorre que, a quantidade de golpes que atingiram a ofendida, no total de 05 (cinco) não permite concluir, de forma inequívoca, que o recorrente usou de forma moderada os meios que tinha a disposição para repelir a suposta agressão.

De igual forma, há suporte probatório mínimo para admissão das qualificadoras, pois Francisco Pereira de Andrade disse que seu filho, o nacional Francisco Nunes Andrade, lhe contou que viu quando o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima enquanto esta amamentava (doc. id nº 20977619 - Pág. 1) e o crime foi motivado pelo inconformismo do recorrente com o término do relacionamento extraconjugal.

Por fim, não há que se falar em prescrição, uma vez que, embora a denúncia tenha sido recebida em 28/06/2004, o curso da prescrição, na forma do art. 366 do CPP, ficou suspenso entre 29/04/2009 e 16/01/2023, não incidindo o prazo de 20 (vinte) anos, ex vi do art. 109, inc. I do CP.

Desacolho, pois, os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025